Tribunal: CARF
Processo: 10480.733889/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.733889/2012-55
ACÓRDÃO
2002-008.702 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVANIRA MARIA PARANHOS ARENA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Considera-se definitiva a alteração efetuada pela fiscalização na declaração
de ajuste anual correspondente à parcela não impugnada do lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO - PROCEDIMENTO FISCAL.
Não há que se falar em qualquer irregularidade no procedimento fiscal que
implique nulidade do lançamento, tendo em vista que a autoridade
autuante procedeu de acordo com a legislação de regência da matéria,
inclusive intimando o contribuinte a apresentar documentação em fase
anterior à lavratura da Notificação de Lançamento.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO.
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a efetividade de todas as despesas
médicas informadas na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a glosa quando há fundada dúvida quanto ao desembolso
vinculado à alegada prestação do serviço e a documentação apresentada
não dá o devido suporte à dedução pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.702 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733889/2012-55
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.19/25), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício
de 2011, ano-calendário de 2009, tendo sido alterado o resultado nela apurado de
saldo de imposto a pagar de R$ 392,95 para R$ 9.198,79. O imposto suplementar
apurado, no valor de R$ 8.805,84, acrescido de multa de ofício e juros de mora
calculados até 28/09/2012, perfaz um crédito tributário de R$ 16.687,06.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 4.821,21.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 27.200,00.
O contribuinte não comprovou o efetivo pagamento, cf.Intimação.
Como há valores relevantes envolvidos, não é razoável admitir não tenham
ocorrido saques bancários em valores aproximados e em datas compatíveis. Não
consta dos documentos, ainda, os endereços dos prof., requisito para aceitação
das despesas.
Cientificado da autuação em 16/08/2011 (fls.19), o contribuinte apresentou
impugnação em 09/11/2012 (fls.2/15), insurgindo-se contra a integralidade do
Lançamento. Diz, inicialmente, partir da premissa de que os recibos apresentados
foram considerados inidôneos.
Invoca, inicialmente, a nulidade absoluta do Lançamento. Diz que a autoridade
fiscal desconsiderou parte da documentação apresentada por, supostamente, não
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.702 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733889/2012-55
3
estar revestida das formalidades legais previstas no inciso II, do art. 80 do Decreto
3.000/99 (RIR 99). Defende que os vícios não foram apontados, não sendo lícita a
decisão administrativa que não seja fundamentada. Cita, a respeito, decisão
judicial versando sobre a presunção de boa fé do contribuinte e requisitos dos
recibos.
No mérito, defende que a conduta dolosa ou fraudulenta que lhe foi atribuída
deveria estar individualizada em uma das hipótese dos art. 71,72 e 73 da Lei
4.502/1964. Aduz que a falta de apresentação da movimentação das contas
bancárias (cheques, transferência etc.) não é hábil para justificar o Lançamento.
Entende que a fiscalização deveria demonstrar mediante prova material
irrefutável o intuito fraudulento do contribuinte, não sendo permitidas ilações
primárias ou presunções relativas, como ocorre no presente Lançamento.
Diz que o Lançamento decorreu de simples desconsideração dos recibos médicos
apresentados, sem explicitação, ainda que mínima, dos motivos que levaram a
autoridade fiscal a considerar inidôneos tais recibos. Assevera que o Conselho de
Contribuintes vem exigindo a comprovação efetiva da fraude a cargo da Fazenda e
discriminação pormenorizada da conduta ilícita atribuída ao contribuinte.
Argumenta que, de acordo com o disposto na Lei 9.250/95, regulamentado pela
IN SRF n.15/2001, o meio próprio para a comprovação das despesas médicas é a
apresentação de recibos médicos e/ou notas fiscais de serviço, com a
individualização dos valores pagos, do tratamento realizado e do profissional ou
instituição que realizou o tratamento. A legislação não exige que a comprovação
se faça por meio da apresentação de movimentações financeiras ou contábeis,
exigindo a Lei, tão somente a apresentação dos recibos.

O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Considera-se definitiva a alteração efetuada pela fiscalização na declaração de
ajuste anual correspondente à parcela não impugnada do lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO - PROCEDIMENTO FISCAL.
Não há que se falar em qualquer irregularidade no procedimento fiscal que
implique nulidade do lançamento, tendo em vista que a autoridade autuante
procedeu de acordo com a legislação de regência da matéria, inclusive intimando
o contribuinte a apresentar documentação em fase anterior à lavratura da
Notificação de Lançamento.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.702 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733889/2012-55
4
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a efetividade de todas as despesas médicas
informadas na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a glosa quando há fundada dúvida quanto ao desembolso vinculado à
alegada prestação do serviço e a documentação apresentada não dá o devido
suporte à dedução pleiteada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 18/09/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado dolo, fraude ou
simulação
d) nulidade do lançamento por falta de fundamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas, única matéria
impugnada.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Da Matéria Não Impugnada Em sua impugnação, o contribuinte não se manifesta
sobre a glosa de Previdência Privada, no valor de R$ 4.821,21. Assim, resta
consolidado o crédito tributário correspondente, nos termos do art. 17 do
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.702 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733889/2012-55
5
Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), no valor de R$
1.718,79.

Da Preliminar de Nulidade Levantada O contribuinte defende que não consta do
Lançamento a precisa motivação para as glosas efetuadas e o motivo pelo qual
foram desconsiderados os recibos de despesas médicas apresentados.
Nota-se, contudo, que a autoridade fiscal fez constar claramente da
Complementação da Descrição dos Fatos as razões da glosa, sem que nenhum
prejuízo de ordem prática à defesa possa ser verificado, tal como abaixo
reproduzimos, visto ter o interessado elaborado sua argumentação e instruído sua
defesa de maneira eficiente ao deslinde da lide.
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal Glosa do valor de R$ 27.200,00,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta comprovação ou
por falta de previsão legal para sua dedução.
O contribuinte não comprovou o efetivo pagamento, cf.Intimação.
Como há valores relevantes envolvidos, não é razoável admitir não tenham
ocorrido saques bancários em valores aproximados e em datas compatíveis. Não
consta dos documentos, ainda, os endereços dos profissionais, requisito para
aceitação das despesas.
Ademais, estando a Notificação de Lançamento em consonância com os requisitos
do art. 11 do Decreto no 70.235/72, e não tendo ocorrido nenhuma das causas
apontadas no art. 59 do referido diploma legal, reproduzidos a seguir, não há que
se cogitar de nulidade.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado; II - o valor do crédito tributário e o prazo para
recolhimento ou impugnação; III - a disposição legal infringida, se for o caso; IV - a
assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.702 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733889/2012-55
6
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Observo que o fundamento para alegação de nulidade trata, em verdade, de
argumento de mérito, o que será analisado adiante.
Logo, não restando patente a nulidade apontada, concluo por afastar a preliminar
suscitada.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas O tema da dedução tributária dos
gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF
no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março
de 1999.
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual - DAA, conforme estatui a legislação
pertinente citada.
O interessado informou em sua declaração de ajuste anual ter realizado
pagamentos a título de despesas médicas no valor total de R$ 28.390,16. A
autoridade fiscal efetuou a glosa de R$ 27.200,00 fundamentando, repise-se, sua
ação nos seguintes termos (fls.23):
“A contribuinte não comprovou o efetivo pagamento da despesa. Como há
valores relevantes envolvidos (R$ 1.500, R$ 2.000,00, R$ 4.200,00 etc), não é
razoável admitir que se possa dispor desses valores sem necessidade de saques
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.702 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733889/2012-55
7
bancários. Assim, a comprovação de saques com valores aproximados aos dos
pagamento e em datas compatíveis poderia provar o efetivo pagamento.
Ademais, não há registro acerca dos endereços dos profissionais (requisito
indispensável para aceitação de despesas médicas).
Defende o contribuinte que não foi apontado qualquer vício nos recibos
apresentados e que as formalidades legais previstas no inciso II, do art. 80 do
Decreto 3.000/99 (RIR 99) estão presentes nos documentos. Argumenta, ainda,
que, de acordo com o disposto na Lei 9.250/95, regulamentado pela IN SRF
n.15/2001, o meio próprio para a comprovação das despesas médicas é a
apresentação de recibos médicos e/ou notas fiscais de serviço, com a
individualização dos valores pagos, do tratamento realizado e do profissional ou
instituição que realizou o tratamento. Insiste, ainda, que a legislação não exige
que a comprovação se faça por meio da apresentação de movimentações
financeiras ou contábeis, exigindo a Lei, tão somente a apresentação dos recibos.
A discussão do objeto do lançamento passa, de pronto, pela observação ao artigo
80 do RIR/1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea ‘a’).
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):.........; II -
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; III - limita-se a pagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;..........”
(grifei)
E, ainda, o que dispõem o “caput” e o §1o do art. 73, do RIR/1999: “Todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o)”; “§1o Se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais
declarações não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei n. 5.844, de 1943, art. 11, §4o)” (grifei).
Impõe-se observar, inicialmente, que a falta de endereço nos recibos
apresentados não é suficiente para a manutenção da glosa de despesas médicas,
a teor da Solução de Consulta Interna no 7 – Cosit, de 18/05/2015. Assim, afasto,
de plano, um dos fundamentos da Fiscalização para a realização da glosa,
restando, sob análise, a falta, apontada pela fiscalização, de comprovação dos
pagamentos realizados.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.702 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733889/2012-55
8
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos
que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma obrigatória e
vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua atividade.
A lei estabelece a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
prevê expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, imputando-lhe, portanto, o ônus probatório. Mesmo que a norma
possa parecer, em tese, discricionária, deixando ao talante da autoridade
lançadora a iniciativa, esta assim procede quando está albergada em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus
de provar implica trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao
fato questionado.
Não se observam nos autos quaisquer desvios aos comandos estabelecidos,
porquanto a Fiscalização efetuou o lançamento nos termos estritos da legislação
regente da matéria. No presente caso, à luz do citado art. 73 do RIR/1999, foi
requerido que as comprovações ou justificações das despesas médicas declaradas
ocorressem com a demonstração da efetividade dos pagamentos, conforme se
depreende da determinação contida na intimação de fl. 27.
O indigitado art. 73 do RIR/1999 autoriza a Fiscalização, para formar sua
convicção na busca da verdade material, a demandar dos contribuintes
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, relacionado aos
efetivos pagamentos desses, sendo que a cautela da administração é necessária,
devida e, como visto, amparada pela legislação, especialmente nos casos em que
as despesas sejam consideradas exageradas e/ou os documentos não estejam
preenchidos com todos os requisitos legais exigidos.
Sobre a consideração de valores exagerados, como assim considerou a autoridade
fiscal, é de se esclarecer que esta pode estar relacionada com o confronto
“despesas x rendimentos” ou mesmo na própria despesa, individualmente e essa
prerrogativa fiscal, não extrapola os limites da lei, ao contrário, é a própria lei que
expressamente a autoriza, submetendo-a ao critério da autoridade tributária a
exigência probatória da dedução. Porém, o exagero no pagamento das despesas
médicas é somente um dos indícios de possível ocorrência de irregularidades na
dedução de despesas médicas, contudo, não é a razão do lançamento, tão
somente dão respaldo ao aprofundamento da investigação.
A condição, na presente situação, para aceitação da dedução pleiteada pelo
impugnante a título de despesas médicas foi a apresentação das imprescindíveis
provas das efetivas realizações dos respectivos pagamentos, isto é, a efetividade
da transferência dos recursos financeiros do declarante para os profissionais
prestadores dos serviços, o que, de fato, repise-se, se consistiu em motivação,
como expresso na notificação às fls. 23 (...) “A contribuinte não comprovou o
efetivo pagamento da despesa. (...) Assim, a comprovação de saques com valores
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.702 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733889/2012-55
9
aproximados aos dos pagamento e em datas compatíveis poderia provar o efetivo
pagamento.
A apresentação de exames, prescrição de receitas e orçamentos, apenas
poderiam, sem um aprofundamento em suas análises, na melhor das hipóteses,
atender a demonstração da prestação dos serviços, no entanto, conforme Termo
de Intimação Fiscal de fl. 27, isso não foi exigido.
Em assim sendo, a mera apresentação dos recibos, mesmo complementados por
declarações dos emitentes de que receberam valores em dinheiro do
contribuinte, não tem, na situação em concreto, capacidade de suprir a falta de
demonstração dos efetivos pagamentos.
Vale lembrar, por oportuno, sobre documentos particulares, caso de recibos e
declarações, contendo ciência de determinado fato, que estes provam a
declaração, mas não o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade
o ônus de provar o fato (CPC, art. 368). Assim, mesmo que os recibos tragam as
informações elencadas na lei tributária, no contorno jurídico, apenas dão notícias
do ali relatado e da forma como possivelmente teria ocorrido, devendo o
interessado, quando exigido, demonstrar por meio de outros documentos a
veracidade de sua ocorrência.
E, mais, é de se observar que essas declarações presumem-se verdadeiras apenas
em relação ao signatário (Código Civil, art. 219, a seguir transcrito); quando
enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os
escreveu (CPC, art. 376); e vale somente entre as partes nele consignadas, não em
relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a RFB.
Vê-se, portanto, que a presunção de verdade do conteúdo dos recibos pode até
ser admitida, no entanto, apenas entre as partes ali consignadas; perante
terceiros, contestado o fato ali relatado, cabe ao interessado na sua veracidade o
ônus de provar a efetividade de sua ocorrência por meio de outras provas.
Patente na legislação Pátria que ao autor do pleito incumbe diligenciar no sentido
de obter as provas do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 333, I); essa é a
situação de contribuinte do IRPF em relação às deduções da base de cálculo desse
imposto informadas nas respectivas DIRPF; ele é o dono do pleito, é quem vai se
aproveitar e quem tem plena responsabilidade pela informação; logo, o
declarante é quem deve demonstrar a dedução reclamada por todos os meios de
provas legais existentes, de modo que fique evidenciada de forma inabalável.
Por conseguinte, descabido qualquer argumento de discricionariedade, exigência
abusiva, arbitrária, e ilegal. É certo que o tratamento dispensado ao contribuinte
seguiu estritamente os preceitos legais pertinentes à espécie, e não poderia ser
diferente, haja vista, repise-se, a responsabilidade funcional das autoridades
fiscais no desenvolvimento de suas atividades administrativas.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.702 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733889/2012-55
10
Para a espécie em análise, é próprio observar, a título ilustrativo, as lições que
estampam as seguintes ementas de Acórdãos proferidos pelo Primeiro Conselho
de Contribuintes:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Acórdão 104-22781, Sessão
de 18/10/2007)
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do
serviço. (Acórdão 102-48922, Sessão de 25/01/2008)” IRPF - DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS – Simples recibos, em princípio, justificam a dedução de
despesas médicas, porém, havendo dúvidas por parte do Fisco, pode este
condicionar a dedutibilidade à comprovação de efetivo pagamento, apresentação
de laudos, descrição do tratamento, de maneira a caracterizar a efetividade da
despesa. (Ac. 102-49.211, sessão de 7/8/2008).
DEDUÇÃO – DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros
elementos de prova complementares, pagamentos realizados por serviços
médicos ou odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua
prestação. Nessa hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de
elementos adicionais para a comprovação da efetividade da prestação dos
serviços e/ou do pagamento (Ac. 104-23.311, sessão de 26/6/2008).
Recorrendo-se novamente à jurisprudência do Conselho de Contribuintes sobre
essa matéria, transcreve-se a ementa e algumas das razões quando da análise da
mesma matéria dos autos:
DESPESAS DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO - VALORES NO LIMITE DA ISENÇÃO
MENSAL DO IMPOSTO DE RENDA - INTIMAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO -
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO OU DA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA GLOSA - A fiscalização
pode e deve intimar o contribuinte a comprovar o efetivo pagamento e prestação
do serviço de despesas médicas vultosas. Não comprovado, é de se manter a
glosa (Acórdão 106-16792, data da sessão 06/03/2008, 6a Câmara do 1o CC,
Relator Giovanni Christian Nunes Campos. Aprovado por unanimidade de votos).
Excerto do voto:
...Não acatados os recibos com o tratamento psicológico, estava o recorrente
obrigado a fazer prova da prestação do serviço ou do efetivo pagamento. Não
basta ficar trazendo os recibos rejeitados pela fiscalização. Aberto o litígio quanto
aos recibos, ficou o recorrente obrigado a fazer uma prova adicional para validar a
higidez dos mesmos. Entretanto, apenas continuou repisando a necessidade do
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.702 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733889/2012-55
11
acatamento de tais recibos. [grifou-se] Por tudo, neste tópico, é de se manter a
decisão recorrida, mantendo a glosa das despesas acima.
Não há obrigatoriedade para que a satisfação de despesas médicas se dê por
cheque ou depósito bancário; por outro lado, os pagamentos pretensamente
realizados afastam a possibilidade da inexistência de suas marcas na
movimentação financeira do contribuinte; essas despesas, se verdadeiras,
estariam vinculadas a saques com valores e datas compatíveis, cheques,
transferências bancárias, depósitos, ordens de pagamento e outros meios
comprováveis via extrato e outros documentos emitidos por instituição financeira.
Sobre a alegação, realizada durante o procedimento fiscal, de ter efetuado os
pagamentos de suas despesas médicas em moeda corrente, vale observar, a
propósito, que o uso dessa forma de pagamento em qualquer tipo de operação é
de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco quando este a exige. É
certo que uma simples afirmação de ter utilizado moeda corrente para efetuar os
pagamentos das despesas médicas questionadas não pode ser acatada como
prova cabal de tal fato. Vale lembrar, por oportuno, da máxima do direito: “alegar
e não provar é o mesmo que não alegar”.
É certo que a dedução e a forma de pagamento das despesas correspondentes lhe
são facultados; a primeira, uma vez requerida e sendo questionada, a prova de
sua ocorrência lhe incumbe, e deverá ser efetuada de forma inequívoca, seja por
simples recibos/declarações, seja, no aprofundamento da investigação, por
elementos subsidiários àqueles; a segunda, se escolhida a moeda corrente o ônus
da prova é de quem assim o fez, independentemente da dificuldade e dos gastos
que acarretaria.
Registre-se que dadas as quantias envolvidas (conforme constam dos indigitados
recibos), é pouco provável que tais pagamentos, acaso ocorridos, tenham sido
realizados todos em moeda corrente. E se o foram, em remota possibilidade, não
há dúvidas de que seriam de fácil identificação em extratos bancários.
Logo, bastaria que ele solicitasse às instituições financeiras, nas quais
movimentou seus rendimentos, os documentos necessários para comprovação
inequívoca de suas despesas médicas. A Fiscalização lhe sugeriu os documentos
que poderiam ser utilizados a seu favor, é o que se depreende da intimação de
fl.27, mas poderiam ser outros, ao talante do interessado, desde que surtissem os
efeitos legais necessários para a comprovação exigida.
Destarte, é certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a
comprovação é possível e o impugnante não a faz – porque não pode ou porque
não quer –, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido
registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo
tributável.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.702 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733889/2012-55
12
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de
recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos
supostamente realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a
tributação dos valores correspondentes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 153
DF CARF MF
Original